Tribunal: STF
Processo: ARE 1483607
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. As conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, nesta via recursal, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    2. A argumentação recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que eventuais ofensas à Constituição Federal seriam meramente indiretas (ou mediatas), circunstancia que também inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.